Tribunal: TJBA
Processo: 0500696-63.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500696-63.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAUNI DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator
: DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311
,
DO CP
- REDAÇÃO ANTERIOR
). PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRECEDENTES.

MÉRITO
. DATA DO CRIME ANTERIOR À LEI Nº 14.562/2023. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
.
PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO DISPOSITIVO. CONDUTA DE CONDUZIR VEÍCULO CLONADO NÃO ENQUADRADA NO
CAPUT
DA REDAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DA ADULTERAÇÃO FÍSICA. ABSOLVIÇÃO
(ART. 386,
INCISO
VII
, DO CPP)
QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. VERSÃO DEFENSIVA DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRECEDENTES.
DOSIMETRIA READEQUADA
.
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
.

1.
Recorrente condenado em primeiro grau pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador, em concurso material, por ter sido flagrado na condução de veículo de cor verde de origem espúria com placas de identificação clonadas
,

além da
numeração de CHASSI constante do vidro do carro, divers
a
da
discriminada na
CRLV
.

II. Questão em discussão
.

2.
A controvérsia cinge-se em:
(i)
avaliar a admissibilidade do pedido de gratuidade da justiça nesta instância;
(
ii
)
analisar o direito do réu de recorrer em liberdade;
(
iii
)
examinar a ocorrência de
novatio
legis in pejus
pela capitulação da conduta no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal (redação dada pela Lei nº 14.562/2023) para crime praticado em 2018;
(
iv
)
verificar a subsistência de prova da autoria da conduta de adulteração física sob a égide da lei antiga; e
(v)
avaliar a comprovação do dolo no crime de receptação.

III. Razões de decidir
.

3.
O pleito de
gratuidade de justiça
não comporta conhecimento nesta fase processual, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da alegada hipossuficiência econômica do apenado.
Precedentes.

4.

Deferido o
direito de recorrer em liberdade
,
malgrado a omissão no
decisum
vergastado,
salvo se por outro motivo não estiver preso,
uma vez que o réu permaneceu livre
(
liberdade provisória
)
durante toda a instrução e inexistem fatos novos ou elementos concretos a fundamentar a decretação de sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal).

5
.
As alterações promovidas pela Lei nº 14.562/2023 ao artigo 311 do Código Penal, ao estenderem a criminalização às condutas de conduzir e transportar veículo com sinal adulterado, representam
novatio
legis in pejus
,
cuja retroação a fatos praticados em 2018 é vedada pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Sob a égide da redação anterior do dispositivo, o mero ato de conduzir veículo com placa adulterada não se
subsume
ao tipo penal,
exigindo-se prova da efetiva execução material da adulteração ou remarcação física das placas pelo agente
, circunstância não demonstrada nos autos.
Consequentemente, indevida a
emendatio

libelli

sugeria em alegações finais
(ID 103500122)
, pelo Ministério Público
, cujo acatamento foi confirmado no
decisum
fustigado (ID 103500130).

Absolvição que se impõe por falta de provas
suficientes quanto à
autoria (artigo 386, inciso V
II
, do Código de Processo Penal).
A condenação por receptação dolosa deve ser mantida, pois a apreensão da res furtiva na posse do acusado opera a inversão do ônus da prova (artigo 156 do Código de Processo Penal), não tendo sido produzida justificativa idônea pela defesa.
Precedentes.

IV. Dispositivo e tese
.

6
.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente para absolver o réu do delito do artigo 311 do Código Penal e manter a condenação por receptação dolosa, com redimensionamento da pena final para 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comu
nidade, além de dez dias-multa,
deferindo-lh
e o direito de recorrer em liberdade
, salvo se por outro motivo não estiver preso
.

Tese de julgamento:

1. O pedido de concessão da gratuidade judiciária em sede de apelação criminal não deve ser conhecido, por constituir matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

2. O réu que respondeu ao processo em liberdade e foi beneficiado por
liberdade provisóri
a possui o direito de recorrer em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver preso,
sendo vedada a decretação de prisão preventiva sem a demonstração de elementos concretos supervenientes que a justifiquem.

3. A inclusão de novas condutas típicas pela Lei nº 14.562/2023 no artigo 311 do Código Penal constitui
novatio
legis in pejus
, sendo inaplicável a fatos praticados antes de sua vigência.

4. Sob o império da redação anterior do artigo 311 do Código Penal, o ato de conduzir veículo com placas adulteradas
exige comprovação

inequívoca
de que o réu realizou ou concorreu de forma ativa para a adulteração física ou remarcação dos sinais identificadores.

Dispositivos relevantes citados:
C
onstituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, art. 180 e art. 311
(redação anterior)
; Código de Processo Penal, art. 156, art. 312 e art. 386, V
, art. 593, I
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJBA
,
Apelação: 80005082520208050119, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Data de Julgamento: 19/09/2023, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/09/2023
;
TJMG
-
Apelação Criminal: 00354247820168130043, Relator.:
Des .
(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2024
.

STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 -
DJe
28/05/2024;
ST
J
-
AgRg
no HC: 446942 SC 2018/0094423-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ,
Data ,
T6 -
DJe
18/12/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0500696-63.2018.8.05.0250
, em que figuram, como Apelante,
RAUNI DOS SANTOS COSTA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator
, a seguir delineado
.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator